Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-50.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCEMAR DE CASTRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCEMAR DE CASTRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE

CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA

JUSTIÇA
ELEITORAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO
DE
VEÍCULO
DO
PRÓPRIO
CANDIDATO
PARA
USO
NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE
DE GASTOS. ART. 23, § 7º DA LE.
PARCIAL PROVIMENTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.607/2019,
art.
3º,
I,
“c”),
destinando-se a conferir transparência
Num. 41779816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

à
movimentação
financeira
dos
candidatos.

2. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente
à
conta
destinada
ao
recebimento
de
doações
para
campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas
destinadas ao recebimento de verbas
do FEFC e do Fundo Partidário apenas
precisam ser abertas se e quando
forem
recebidos
recursos
dessa
natureza, mas previamente à efetiva
transferência.

3. O atraso na abertura da conta
bancária destinada a receber doações
para campanha ou aplicação de
recursos próprios por um curto
período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes.

4. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
das Eleições, o candidato só pode
usar
recursos
próprios
–
autofinanciamento - em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
5. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997
dispõe que "o limite previsto no § 1º
deste artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis
de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde
que o valor estimado não ultrapasse
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por
doador".

6. Embora o art. 23, § 7º da LE não faça
referência ao § 2º-A da mesma Lei, é
possível estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas
campanhas.
Num. 41779816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.

Inteiro teor:
19/08/2021
Número: 0600415-50.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/06/2021
Processo referência: 0600415-50.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600415-
50.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para o candidato Alcemar de Castro, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão das irregularidades: da aplicação superior ao limite legal de recursos
próprios na campanha, nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; assim como,
pela extrapolação do prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, para abertura de
conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e deixou, naquele momento, de
aplicar multa aos candidatos que em campanha, extrapolam o limite de utilização e recursos
próprios, previsto no art. 23 § 2º, A, da Lei 9.504/1997 (autofinanciamento), por entender que para
tal fim deve ser aplicada em ação autônoma, observado o rito previsto no art. 22, da Lei
Complementar, n. 64/90 (art. 44, Res. TSE 23.608/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Alcemar de Castro, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Planalto/PR, desaprovadas nos
termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devido ao uso de recursos próprios
superiores a 10% do limite total dos gastos eleitorais autorizados; bem como, a conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALCEMAR DE CASTRO VEREADOR
(RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
ALCEMAR DE CASTRO (RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
816
19/08/2021 07:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.497

RECURSO ELEITORAL 0600415-50.2020.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCEMAR DE CASTRO VEREADOR
- OAB/PR0047112
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN
- OAB/PR0073725
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN
RECORRENTE: ALCEMAR DE CASTRO
- OAB/PR0047112
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN
- OAB/PR0073725
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE

CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA

JUSTIÇA
ELEITORAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO
DE
VEÍCULO
DO
PRÓPRIO
CANDIDATO
PARA
USO
NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE
DE GASTOS. ART. 23, § 7º DA LE.
PARCIAL PROVIMENTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.607/2019,
art.
3º,
I,
“c”),
destinando-se a conferir transparência
Num. 41779816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

à
movimentação
financeira
dos
candidatos.

2. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao recebimento de doações para
campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas
destinadas ao recebimento de verbas
do FEFC e do Fundo Partidário apenas
precisam ser abertas se e quando
forem
recebidos
recursos
dessa
natureza, mas previamente à efetiva
transferência.

3. O atraso na abertura da conta
bancária destinada a receber doações
para campanha ou aplicação de
recursos próprios por um curto
período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes.

4. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
das Eleições, o candidato só pode
usar
recursos
próprios
–
autofinanciamento - em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
5. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997
dispõe que "o limite previsto no § 1º
deste artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis
de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde
que o valor estimado não ultrapasse
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por
doador".

6. Embora o art. 23, § 7º da LE não faça
referência ao § 2º-A da mesma Lei, é
possível estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas
campanhas.
Num. 41779816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

7. A cessão de veículo de propriedade
do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento nas
doações
estimáveis
em
dinheiro
provenientes de pessoas naturais.
Aplicação
do
Princípio
da
Razoabilidade.
Precedente
desta
Corte.
.
8 Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por ALCEMAR DE
, filiado ao PSD, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 36919616).
CASTRO
O candidato obteve 45 votos (não eleito).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.970,00, sendo R$ 1.470,00
atinentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.000,00 próprios, R$ 170,00 de outros
candidatos e R$ 300,00 de partido político, oriundos do FEFC) e R$ 500,00 referentes a
recursos financeiros próprios. Não houve o repasse de recursos do FP (id. 36925516).
No parecer conclusivo (id. 36926266) o CARTÓRIO DA 107ª ZONA ELEITORAL
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências: i) atraso na
abertura da conta bancária específica de campanha; e ii) recurso próprio aplicado em
campanha superou o limite de gastos com recursos próprios.
O
de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas, diante das inconsistências apontadas no parecer conclusivo, deixando de
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor que ultrapassou o limite e recursos
próprios (id. 36926766).
Num. 41779816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 36927116): não havia necessidade
i)
de declarar o veículo próprio utilizado em campanha; e
não houve má-fé no atraso da
ii)
abertura da conta bancária, mas dificuldade diante da pandemia. Ao final, requer o provimento
do Recurso, para aprovar as contas sem qualquer ressalva.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, diante de sua intempestividade e, alternativamente, pelo seu
desprovimento (id. 38169616).
É o relatório.
VOTO
A
manifestou-se pelo não
II.i -
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do recurso, em face de sua intempestividade.
Contudo, verifica-se que a intimação da sentença ocorreu em 27/05/2021
(quinta-feira) por meio do DJe nº 100, sendo o termo final, em tese, o dia 30/05/202 (domingo),
ficando, dessa forma, prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, que no presente caso foi
o dia 31/05/2021 (segunda-feira). Desse modo, sendo interposto nesse dia, o Recurso é
tempestivo e, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
As contas foram julgadas desaprovadas em razão das seguintes irregularidades:

II.ii - Atraso na abertura da conta específica
O juízo de origem, na sentença, apontou a desobediência ao prazo para abertura
de conta bancária previsto no art. 8, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, art. 3º, I, “c”),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo
, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Comissão de Trabalho 4.
Num. 41779816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.
[...]
(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel.
, DJ 30/09/2020)
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
No caso em exame, o atraso verificado com relação à abertura da conta relativa
aos outros recursos foi de 9 dias, conforme apontado no exame preliminar e no parecer
conclusivo:
Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, a desconformidade, por si só, não prejudicaria a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

II.iii - Extrapolação do limite de recursos próprios
O Juízo Eleitoral registrou que o prestador extrapolou o limite de gastos com
recursos próprios. Entretanto, deixou de determinar o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
A respeito da utilização de recursos próprios nas campanhas eleitorais, a Lei das
Eleições assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior
à eleição.
Num. 41779816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso.
[...]
§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado
não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
[...]
A matéria foi reproduzida no art. 27, da Res.-TSE 23.607/2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização
de doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de
utilização de recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei
9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º).
[...]
Constou no parecer conclusivo o seguinte:
Num. 41779816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

Sobre o tema, antes da prolação da sentença, o prestador apresentou termo de
cessão de veículo automotor, no valor de R$ 1.000,00, bem como documento de propriedade
do bem em seu nome (id. 36926516).
Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de Vereador, cujo limite de gastos
para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e
setenta e cinco centavos), conforme consulta ao endereço https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77755/160000921380.
Conforme se verifica nos dispositivos acima, foram fixados os limites de 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de financiamento
da campanha com recursos próprios de 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o
cargo. A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 4º da Res.-TSE
23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas físicas as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mas silenciou a respeito dos recursos próprios.
Todavia, em observância ao princípio da razoabilidade a melhor interpretação
para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de que, embora não faça referência ao § 2º-A, é
possível estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas. Nesse
sentido já decidiu esta Corte em recente julgado. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO
DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação
de pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de
R$40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação
pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa
aplicada na sentença julgando as contas aprovadas.
(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. ROGERIO DE ASSIS, j. em
27/04/2021)
O juízo de origem, na sentença, desaprovou as contas porque o valor total
corresponderia a R$ 1.500,00 (R$ 500,00 de recursos financeiros e R$ 1.000,00 de recursos
estimáveis) e o limite seria de apenas R$ 1.230,72. Entretanto, diante do entendimento acima
Num. 41779816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442

destacado, deve-se excluir do limite de gastos o valor estimado para a cessão do veículo que,
no presente caso, foi de R$ 1.000,00, tendo-se, portanto, como recursos próprios o valor final
de R$ 500,00.
Dessa forma, o valor de R$ 500,00 encontra-se dentro dos 10% do limite de
utilização de recursos próprios fixado para a candidatura (R$ 1.230,72), pelo que deve ser
afastada a irregularidade.
Assim, o parcial provimento do Recurso é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
ALCEMAR DE CASTRO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600415-50.2020.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCEMAR DE CASTRO
VEREADOR, ALCEMAR DE CASTRO - Advogados do(a) RECORRENTE: MODESTO RAFAGNIN -
PR0047112, IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR0073725 - RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA
ELEITORAL DE CAPANEMA PR A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907443020900000040778442
Número do documento: 21081907443020900000040778442